Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. APELAÇÃO CRIMINAL REJEIÇÃO LIMINAR. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso do querelado.

2 – Queixa. Rejeição liminar. Na forma do art. 395 do CPP, é cabível a rejeição liminar da queixa quando não houver justa causa para a ação penal. É o que ocorre quando se verifica, desde logo, que o fato é atípico.

3 – Difamação. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Art. 139 do Código Penal. O tipo penal do crime de difamação exige que o objeto da imputação seja fato determinado, e que seja capaz de ofender à reputação. A queixa apresentada revela conjecturas feitas pela querelada sobre aquilo que ela imagina ser ameaça, porém sem indicação de fato que se caracterize como tal. São pensamentos e opiniões sobre o autor e sua família. Não há, efetivamente, fato específico que resulte em prejuízo à honra do querelante. Nem mesmo a afirmação de que possui arma, pois trata-se de conduta lícita, quando autorizada pelas autoridades competentes. Também não há violação à reputação ou honra do querelante. Os qualificativos da honra, adequadamente lembrados na peça do recurso, não se deixam abalar pelos sentimentos e mágoas próprias de um fim de relacionamento amoroso ocorrido entre o filho do querelante e a querelada. Neste quadro, não há reparos a fazer à decisão que rejeitou liminarmente o recurso.

4 – Apelação criminal conhecida, mas não provida. Custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 500,00, arbitrado na forma do art. 6o. da Lei n. 9.099/1995, de conformidade com a complexidade da causa.